Tribunal: TJMT
Processo: 1020905-22.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020905-22.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO (DERF) DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAMELA GRACHET DE FRANCA - CPF: 058.891.681-18 (APELADO), LUANNA GOMES NOVAES - CPF: 061.611.861-95 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANNA GOMES NOVAES - CPF: 061.611.861-95 (APELANTE), PAMELA GRACHET DE FRANCA - CPF: 058.891.681-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E, DE OUTRO LADO,
PROVEU
O RECURSO DA RÉ LUANNA GOMES NOVAES, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO ESTENDIDA À CORRÉ PAMELA GRACHET DE FRANÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO
ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006
–
IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA –
1
.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – REJEIÇÃO – MERA IRREGULARIDADE NA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS DA ACUSAÇÃO –
MÉRITO –
2.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 2.1.
ALMEJADA

CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– IM
PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE AS DENUNCIADAS –
2.2.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA

– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS QUANTO À DEDICAÇÃO DAS AGENTES ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS
–
3
.
PRETENSÃO DA SENTENCIADA

–
3.1.
VINDICADA A
ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
PARA O GRAU MÁXIMO DE DOIS TERÇOS – PROCEDÊNCIA –
CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO CASO EM ANÁLISE
QUE NÃO SE PRESTA A MODULAR A MINORANTE EM PATAMAR MÍNIMO –
3.2. PREQUESTIONAMENTO
–
4. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO:
REAJUSTE DA REPRIMENDA DE MULTA DA CORRÉ, QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DE DIAS-MULTA DEVE OBSERVAR O CRITÉRIO TRIFÁSICO PREVISTO NO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DA TCCR/TJMT
–
DESPROVIDO
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E
PROVIDO
O APELO DEFENSIVO, COM

ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

1.
É tempestivo o recurso de apelação criminal interposto dentro do prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no
caput
do artigo 593 do Código de Processo Penal, de modo que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal de 08 (oito) dias, previsto no artigo 600,
caput
, do mesmo diploma normativo, constitui mera irregularidade e não configura óbice ao conhecimento da impugnação. Precedentes do STJ e inteligência do Enunciado Orientativo n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT;

2.1.
–
Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual das agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a manutenção da absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

2.2.
–
A
teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Na hipótese, as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos
dedicação à atividade criminosa, justificando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na primeira instância.
Soma-se a esse cenário que a quantidade

de substâncias entorpecentes apreendidas –
504,67g de maconha
–,
revelou-se significativa e foi devidamente utilizada na primeira etapa penal.

E
consoante
a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que
a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial
(REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022).
Diante desse cenário,
correto
o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas promovido na primeira instância;

3.1.
–
É cediço que condenações transitadas em julgado, que dizem respeito a fatos posteriores ao caso em apuração, não constituem fundamento idôneo para modular a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração mínima [1/6], pois tratando-se de acusada primária ao tempo do fato, sem antecedentes criminais e ausentes provas de sua dedicação a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, faz jus à referida minorante, na fração máxima de 2/3 (dois terços);

3.2.
–
Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento;

4.

Na hipótese,
impõe-se
atuação de ofício
para reajustar a pena de multa imposta à corré, porquanto fixada
de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT;

Apelo ministerial desprovido. Recurso defensivo

provido, para readequar a pena da apelante
Luanna Gomes Novais
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, unitariamente calculados na mínima fração legal;
substituída a sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de diretos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

LUANNA GOMES NOVAES

APELADO(S):

LUANNA GOMES NOVAES

PÂMELA GRACHET DE FRANÇA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
LUANNA GOMES NOVAES

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
nos autos da ação penal nº.
1020905-22.2020.8.11.0003
,
na qual
a acusada/apelante
foi
condenada
pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (
art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06
), à pena de
04 (quatro) anos e 02 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 420 (quatrocentos)
dias-multa, na mínima fração legal; e a
corré PÂMELA GRACHET DE FRANÇA

condenada
pelo cometimento do delito previsto no
artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06
,
à reprimenda de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, na mínima fração legal; substituída a sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ainda, no mesmo decreto judicial, as denunciadas
LUANNA GOMES NOVAES

e
PÂMELA GRACHET DE FRANÇA

foram
absolvidas
do crime de associação para o narcotráfico (art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais constantes do ID 190169799, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

almeja a parcial reforma da r. sentença, a fim de ver
LUANNA GOMES NOVAES

e
PÂMELA GRACHET DE FRANÇA

condenadas
como incursas nas sanções do
artigo 35,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
,
ao argumento de que a materialidade e as autorias delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais civis responsáveis pelas

investigações e prisões, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Igualmente,
o i. Órgão Ministerial pretende
o afastamento d
a
causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06
em desfavor das apeladas
, alegando para tanto que ambas estavam associadas para o cometimento da narcotraficância, o que obsta a incidência dessa benesse;
com a consequente
revisão das reprimendas
e

fixação de
regime
de cumprimento de pena
mais severo
às sentenciadas.

Por sua vez, n
as razões recursais de ID
190169762
, a Defensoria Pública busca em prol da apelante

LUANNA GOMES NOVAES

a retificação da
dosagem da reprimenda
, mediante
a
aplicação

da
especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
na fração máxima [2/3], sob o argumento que “
a condenação por fato posterior não deve ser utilizada para alterar a pena aplicada em qualquer sentido que seja, assim, no caso em apreço, a utilização de fração menor que a máxima legal vai de encontro com o entendimento jurisprudencial, uma vez que tal fato exacerba a pena da Apelante
” (sic).

Por fim,
prequestiona
o art. 1º, III e art. 5º, XI e LVII, da CF/88 e art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06,
para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões vistas no ID 190169814, a defesa suscita, como questão preliminar, a intempestividade recursal, razão pela qual pugna pelo
não conhecimento do apelo ministerial
. Subsidiariamente, refuta os argumentos do
parquet
e requer
a manutenção da r. sentença
.

Contrarrazões ministeriais ao apelo da acusada/apelante são vistas no ID 190169800, pugnando pelo seu desprovimento
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 211951176, opina pela
rejeição da preliminar de intempestividade

do apelo ministerial
arguida nas contrarrazões defensivas. E, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do apelo do Ministério Público, para que as acusadas sejam condenadas pela prática do crime de associação para o tráfico, bem como, para afastar a benesse contida no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 da dosimetria da pena de ambas as rés, com a consequente revisão das sanções impostas e dos regimes prisionais fixados a cada uma das sentenciadas.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL, POR INTEMPESTIVIDADADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a i. Defensoria Pública vindica o não conhecimento do recurso do Ministério Público, por alegada intempestividade na apresentação das razões recursais.

Ao analisar detidamente o caderno processual, todavia, verifico que a pretensão
não comporta acolhimento
.

Com efeito, após o MM. Juiz proferir sentença oral no dia 01/11/2022, o membro ministerial interpôs recurso (ID 190169761), tendo sido cientificado do prazo para apresentação das respectivas razões em 06/12/2022, data em que também restou recebida a peça de interposição da apelação (ID 190169764).

Após a certificação do decurso do prazo sem apresentação das razões (ID 190169778, ID 190169782 e ID 190169787), no dia 15/08/2023, o d. juízo
a quo
considerou a inércia do representante ministerial em apresentar as razões e contrarrazões recursais, destacando que
“
não sendo razoável que o Juízo e a parte sentenciada aguardem indefinidamente a juntada das referidas peças recursais,
determino a intimação da defesa para apresentar contrarrazões, no prazo legal
. Com o aporte da peça recursal da defesa,
encaminhem-se autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com urgência
.”
(ID 190169797, grifos no original).

Em seguida, o
Parquet
apresentou as razões e contrarrazões recursais em 18/08/2023 – consoante assinatura eletrônica do membro ministerial, em
prazo significativamente superior aos oito dias previstos pelo art. 600 do Código de Processo Penal
.

No entanto, é orientação pacífica no âmbito jurisprudencial tratar-se de
prazo impróprio aquele destinado para apresentação de razões ou contrarrazões de recursos criminais ordinários
.

Nessa linha de compreensão é o teor do Enunciado Orientativo n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, a estabelecer que: “
o oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”
(TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017). – Destaquei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do art. 593 do CPP. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade”
(AgRg no AREsp n. 1.001.053/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 20/6/2018). – Destaquei.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de intempestividade
arguida nas contrarrazões defensivas, ao tempo em que constato que o recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
assim como o apelo defensivo
são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, e com vistas a melhor elucidar a matéria posta
sob judice
, extrai-se dos autos que, na data de 05/03/2020, por volta das 17h00, nas residências situadas no bairro Monte Líbano, na cidade de Rondonópolis, as denunciadas
LUANNA GOMES NOVAES

e
PÂMELA GRACHET DE FRANÇA

guardavam
e
mantinham em depósito

09 (nove) porções de maconha equivalentes a 504,67g (quinhentos e quatro gramas e sessenta e sete centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; como também
associaram-se
para a prática reiterada da narcotraficância.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
na exordial acusatória, após recebimento de informações de que duas mulheres estavam associadas no comércio malsão, a Polícia Civil iniciou o monitoramento das residências das suspeitas, constatando intensas movimentações de usuários de drogas nesses endereços, bem como das denunciadas saindo para entregas das substâncias proscritas.

Apurou-se que no fatídico dia, durante campana no imóvel da
LUANNA
, os investigadores de polícia a visualizaram chegando na residência em um veículo Fiat/Uno, na companhia da comparsa
PÂMELA
, as quais desceram do carro na posse de sacolas; momento em que essa última seguiu de motocicleta para sua casa, sendo acompanhada pelos agentes públicos. Em continuidade à vigilância, os policiais avistaram
PÂMELA
confeccionando porções de maconha, motivo pelo qual adentraram o imóvel e lograram êxito em apreender substâncias ilícitas, balança de precisão e uma faca com resquícios de entorpecentes, além do valor de R$497,00 (quatrocentos e noventa e sete reais) e um aparelho celular.

Segundo a denúncia, a equipe policial retornou à residência de
LUANNA
e apreendeu porções de maconha espalhadas no quarto, em uma bolsa, na geladeira e em uma banheira de bebê, além de duas máquinas de cartão e dois celulares; sendo ambas encaminhadas à delegacia para as providências de praxe. [Denúncia, ID 190169696].

Passo à análise das pretensões recursais deduzidas pelas partes.

I – DO RECURSO MINSTÉRIO PÚBLICO:

I.1 –
Da pretendida
condenação pelo crime de associação para o narcotráfico
:

O
Parquet
pugnou pela parcial reforma do
decisum
proferido em primeira instância, ao argumento de que os elementos de convicção amealhados no curso da instrução criminal evidenciam que as acusadas
LUANNA GOMES NOVAES

e
PÂMELA GRACHET DE FRANÇA
, de fato, se associaram para, juntas, de forma reiterada, praticarem a narcotraficância, particularidade que, por si só, já autoriza e recomenda as condenações das recorridas pela prática do delito de associação para o tráfico, nos exatos termos da exordial acusatória.

Razão,
contudo, não lhe assiste
!

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação
, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e § 1º, e art. 34, ambos da Lei n. 11.343/06
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente
, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo
indispensável o dolo específico de associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não dispensa
a presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do
ânimo associativo duradouro e estável
entre as recorridas com vistas à consumação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

Deveras, os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
não denotam o liame volitivo ou a intenção das acusadas de se associarem de maneira
permanente
e
estável
para o narcotráfico
,
limitando-se a atestar aparentemente que as duas concorreram para a prática delitiva da traficância.

Compulsados os autos, verifico que, embora tenha sido afirmado
em juízo

pelo investigador de polícia
Lauro Evaner Correa
que as recorridas agiam em conluio na narcotraficância, tendo em vista que sua equipe recebeu informações de que
PÂMELA
e
LUANNA
estariam traficando drogas, sendo iniciado o monitoramento nos respectivos endereços e percebido pela guarnição que elas atuavam juntas, guardando drogas nos dois domicílios e ambas utilizavam seus aparelhos celulares, recebiam encomendas de entorpecentes e realizavam as entregas, às vezes juntas, às vezes separadas.

E continuando o relato, aduzindo que no fatídico dia, após recebimento de informação de que as acusadas teriam recebido drogas e as estavam comercializando, foi realizada campana e visualizado ambas chegarem em um veículo; momento em que as duas adentraram a residência e rapidamente
PÂMELA
saiu em uma motocicleta; sendo realizado seu acompanhamento até sua residência e, quando ela entrou no imóvel, deixou a porta aberta e foi possível avistá-la manuseando os narcóticos, cortando e embalando. Assim, juntamente com colegas de farda, adentraram o imóvel, realizaram as buscas e recolheram os materiais descritos no boletim de ocorrência.

E que, na sequência, sua guarnição deslocou-se até a casa de
LUANNA
e procedeu a abordagem, sendo localizadas mais drogas e demais objetos e dada voz de prisão por tráfico e associação; ressaltando que esse monitoramento durou “
mais de meses
”, contudo intensificaram as campanas quinze dias antes das prisões, pois viram que ambas estavam entregando drogas constantemente. Entretanto, durante as investigações não conseguiram identificar de quem elas compraram os entorpecentes, apenas verificou-se que ambas recebiam encomendas de drogas e entregavam, juntas e separadas, às vezes utilizavam o veículo da LUANNA, às vezes na motocicleta da PAMELA; não sabendo informar como era dividido o lucro do comércio espúrio e “
pelo que levantou, geralmente tem uma liderança né, tem uma liderança entre pessoal que age em conluio, só que nessa ocasião, aparenta que tanto a LUANNA quanto a PÂMELA tinha o mesmo grau de hierarquia, era tipo sociedade mesmo
”;
não se demonstrou de forma cabal nos autos que houvesse qualquer acordo entre as duas acerca da origem da droga; de sua venda; da repartição dos lucros; e das funções de cada uma das envolvidas
.

Ressalto, oportunamente, que, o i. Juízo sentenciante, durante a análise do delito de associação para o tráfico, brilhantemente refutou a prática dessa conduta criminosa, destacando que
“apesar dos policiais falarem que a associação estava comprovada, que elas compravam drogas juntas, vendiam juntas, dividiam lucros, me restou dúvidas sobre essa associação, razão pela qual ao ver desse juízo vai ser pela improcedência do crime de associação; poderiam até oportunamente comparem juntas, mas não há, como bem disse a Defensora Pública, divisão de tarefas, divisão de lucros, associação entre elas é mais pela amizade, pela dificuldade que ambas tinham, até mesmo pelo temor, pelo medo de estarem nessa relação de ilicitude, não é fácil para duas mulheres nas situações que elas estavam, uma delas ainda com criança; poderia oportunamente uma ajudando a outra, mas fazer crer que elas estavam empenhadas de forma uníssona em traficar, fazer a mercancia, almejar lucros, cada vez mais lucros, não é o meu ver a prova produzida, não está robusta nesse sentido. Com certeza, como o Ministério Público disse, uma ora vendia, outra ora vendia, ambas vendiam, cada uma tinha sua droga, cada uma preparava sua droga, cada uma delas tinha seu lucro, poderiam sim eventualmente ajudar, mas não com intuito que a jurisprudência, os Tribunais Superiores indicam que deve ser reconhecida uma associação criminosa, está mais sim para concurso de pessoas, como disse a Defensoria; então o entendimento desse magistrado é pela improcedência pela associação”.
[sic, Sentença oral, ID 190169758]

Dessa forma, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, deve-se respeitar o teor do brocardo
in dubio pro reo
, posto que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
; como firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 05 da TCCR/TJMT –
“
Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas
,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”
. (destaquei).

Nesses termos, portanto,
mantenho a absolvição
das recorridas
LUANNA GOMES NOVAES

e
PÂMELA GRACHET DE FRANÇA

no que tange ao crime de
associação para o tráfico de drogas
[art. 35 da Lei n. 11.343/06].

I.2 –
Do afastamento da minorante do Art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006:

Como último pedido ministerial consta a intenção em ver afastada a especial diminutiva do art. 33, §4.º da Lei n.º 11.343/2006 em relação às acusadas
LUANNA GOMES NOVAES

e
PÂMELA GRACHET DE FRANÇA
,
sob o viés de que restou suficientemente demonstrada que elas estavam associadas para a prática de atividades ilícitas
.

A pretensão não merece ser acolhida.

Como é cediço, para o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário
o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

No caso concreto, a autoridade judiciária reconheceu a minorante
em prol das apeladas

LUANNA
e
PÂMELA
, por entender que elas preenchem todos os requisitos necessários para essa benesse, tratando-se de rés primárias, sem antecedentes criminais, não se dedicam às atividades criminosas nem integram organização criminosa

E a despeito do

MINISTÉRIO PÚBLICO
ter sustentado que as recorridas atuavam habitualmente no tráfico de drogas, a impedir quer elas sejam merecedoras dessa causa redutora,
denota-se que as particularidades delineadas pelos agentes de segurança pública deixam margens de dúvidas quanto à tal condição, tanto é que elas foram absolvidas pelo delito de associação para o tráfico em primeiro grau e mantida as absolvições nessa instância revisora (
Item I.1
).

Para além disso, não restou comprovado nos autos a existência de informações/denúncias anteriores acerca do comércio espúrio promovido pelas recorridas, sequer realizadas investigações policiais posteriores à prisão sobre o envolvimento das acusadas com a mercancia.

Soma-se a esse cenário que a
quantidade
de substâncias entorpecentes apreendidas –
504,67g
(quinhentos e quatro gramas e sessenta e sete centigramas) de maconha
–,
revelou-se significativa e
foi devidamente
utilizada nas primeiras etapas penais
.

Aliás,
consoante
a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que
a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial
(REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022). Lado outro, ressalva-se a
possibilidade de valoração de tais elementos
tanto para a
fixação
da
pena-base
quanto para a
modulação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º,
da
Lei n. 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e
desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo
da
pena
. Acerca da vedação ao
bis in idem
, veja-se:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

A respeito do tema
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 48
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Em sendo assim, ao tempo do fato ora apurado [05/03/2020],
LUANNA e PÂMELA
eram tecnicamente primárias, não registravam condenações penais pretéritas transitadas em julgado e inexistiam provas de que se dedicassem às atividades criminosas ou integravam organização criminosa, motivo pelo qual foram corretamente beneficiadas com a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06.

Assim, conforme fundamentação acima alinhavada, entendo que não merece prosperar a pretensão ministerial de exclusão da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Do mesmo modo,
inviável o acolhimento da pretensão do
Parquet

para a fixação de regime mais severo às recorridas, tendo em vista o
quantum
da reprimenda imposta às rés
, devendo ser mantido os regimes, nos moldes da r. sentença.

II – DO RECURSO DEFENSIVO.

II.1 –
Do vindicado reajuste da fração redutora de pena decorrente da causa de
diminuição de pena prevista no §4.º do art. 33 da lei n.º 11.343/06 em prol da apelante
LUANNA GOMES NOVAIS
:

Argumenta a Defesa da apelante
LUANNA GOMES NOVAIS
que a imposição da fração mínima de redução quando do reconhecimento da figura do tráfico-privilegiado revela-se desproporcional, e salienta que as circunstâncias judiciais laboram em seu favor, não se justificando a fixação de coeficiente fracionário diverso da redução máxima.

Deveras, nota-se da sentença que a pena-base da recorrente
foi estabelecida acima do

mínimo legal, em razão da quantidade de drogas –
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal –em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
sendo reduzida a pena na fase intermediária, pois reconhecida a atenuante da confissão espontânea, perfazendo o
quantum
de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase da dosagem da pena de
LUANNA
,

assim procedeu oralmente o MM. Juiz
a quo
,
in verbis
:

“(...) tem a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; a LUANNA possui um SEEU, um executivo de pena, razão pela qual reduzo a pena dela na fração mínima de 1/6 (um sexto), ficando em quatro anos e dois meses de reclusão e 420 dias-multa. Regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto para LUANNA”

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
aplicou a fração redutora no mínimo cominado pelo legislador, pois reconheceu que a apelante
LUANNA
possui em seu desfavor um Processo Executivo de Pena por
fato
praticado posteriormente ao crime de tráfico de drogas ora em análise
.

Sem maiores delongas, entendo que
r
azão assiste à defesa
para a

aplicação

da
especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
na fração máxima [2/3]
em relação à apelante
LUANNA
,
uma vez que, como alhures mencionado,
ao tempo do fato ora apurado
, a ré era tecnicamente primária,
não registrava condenações penais pretéritas

transitadas em julgado
e inexistiam provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, motivo pelo qual faz jus a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Por conseguinte,
p
asso à materialização da nova reprimenda
:

Na
primeira etapa
do cálculo, mantenho a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, estabelecida com lastro na depreciação das circunstâncias do crime, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas [
504,67 de maconha], o que está idoneamente fundamentado.

No
segundo momento
, porque incide apenas a atenuante da confissão espontânea, a sanção intermediária foi reduzida para o mínimo legal, qual seja,
05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

E,
na terceira etapa
, acolhida neste grau de jurisdição a pretensão defensiva
de alteração do
quantum
da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas
para a fração máxima de 2/3 (dois terços), fixo a pena final de
LUANNA GOMES NOVAIS
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras causas de diminuição ou aumento.

E, ante a revisão da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis à apelante os vetores judiciais do art. 59 do CP, de rigor a readequação do regime inicial para o
aberto
,
ex vi
do art. 33, §2.º, alínea
c
, do CP.

Outrossim, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, viável a
substituição da pena privativa
de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

No mais, permanecem inalterados os termos da r. sentença.

II.2 –
Do prequestionamento
:

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona
o
“Art. 1º, III e art. 5º, XI e LVII, da CF/88; Da Lei 11.343/06: art. 33, caput, § 4º.”
(ID 190169762, pág. 6)
, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

III –

Providência
ex officio
–
da readequação da pena de multa da sentenciada
PÂMELA GRACHET DE FRANÇA
:

É cediço que para a fixação da pena de multa faz-se necessário levar em conta as circunstâncias judiciais que orientam a determinação da pena-base (art. 59 do CP), além das agravantes, atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição de pena, devendo, pois, esta espécie de reprimenda ser exasperada na mesma proporção da sanção privativa de liberdade. Assim, se a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, o mesmo deve ocorrer com a pena de multa, relativamente à quantidade de dias-multa.

Ademais,
a
o individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao
sistema bifásico
, estabelecendo primeiramente a
quantidade
de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os
critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
, e, num segundo momento, fixar o
valor
de cada dia-multa, agora levando em conta as
condições econômicas
do agente, nos termos dos art. 49,
caput
e §1º, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo n.º 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”
(TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Dessa forma
e sem maiores delongas, revela-se
necessária a readequação,
de ofício
, da pena de multa aplicada da sentenciada
PÂMELA GRACHET DE FRANÇA
, embora não em decorrência da sua aventada hipossuficiência financeira, mas porquanto a pena de multa fixada em
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
não guarda proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade estabelecida pela prática do delito de tráfico de drogas –
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Em sendo assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade e em sintonia com os parâmetros preconizados na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, materializados no Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT,
redimensiono

ex officio
a pena de multa de

PÂMELA GRACHET DE FRANÇA
para
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, mantido inalterado o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

IV –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de intempestividade suscitada pela i. Defesa em sede de contrarrazões.

Por conseguinte, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e , lado outro, conheço e
DOU PROVIMENTO
à irresignação da ré/apelante
LUANNA GOMES NOVAIS
,
para
aplicar-lhe
a

especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
na fração máxima [2/3]
e, por conseguinte, estabelecer-lhe a nova reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,

a ser cumprida no regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;
substituída a sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de diretos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

De ofício,
reajusto
a pena de multa
imposta à sentenciada
PÂMELA GRACHET DE FRANÇA
a conta da condenação pelo delito de tráfico de drogas, porquanto desproporcional à pena privativa de liberdade, alcançando, assim, o novel
quantum
de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, mantido inalterado o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1020905-22.2020.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024